Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712643-92.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA E REAL EXPRESSO LTDA AGRAVADO: EDSON SOUSA GUEDES JÚNIOR DESPACHO RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA e REAL EXPRESSO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam terem realizado o cotejo analítico entre decisões do TJDFT e do STJ, restando demonstrado o dissídio jurisprudencial indicado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020